Tribunal: STF
Processo: RHC 172825
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Posse irregular de munição de uso restrito, receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (combustíveis). Crimes de perigo abstrato. Tipicidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Dias dos Santos Filho, representado neste ato por Eugenio Carlo Balliano Malavasi, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 493.929/SP (evento 2 , fls. 254/265).
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (combustíveis), tipificados nos arts. 16 da Lei 10.826/2003, 180 do Código Penal e 56 da Lei 9.605/1998. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO ACOMPANHADA DE ARTEFATO BÉLICO. CONDUTA TÍPICA. CRIME AMBIENTAL. QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL E RISCO DO ARMAZENAMENTO CONFIRMADO POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONDUTA TÍPICA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - Na hipótese, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, haja vista que o v. acórdão impugnado consignou que "[...] em cumprimento a mandado de busca e apreensão direcionado para a residência do réu, policiais civis apreenderam em cima de um guarda roupas um revólver calibre .38, com a respectiva numeração de registro. Estava desmuniciado. No local também foram apreendidas 04 (quatro) munições para essa arma, de calibre 38. Esse revólver foi objeto de roubo praticado contra a um policial militar (BO de fls. 71). Em outro local, foram apreendidos mais 03 (três) cartuchos de calibre restrito, .40 S&W, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de fl. 65". (e-STJ fl. 179, grifei). Logo, na conjuntura fática apresentada, a simples posse ilegal de sete munições por agente reincidente e na posse revolver objeto de roubo praticado contra um policial militar, afigurando-se, formalmente e materialmente, típica a conduta, sendo impossível concluir pela total inexistência de perigo à segurança pública.
    III - A fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo se revela idônea para afastar a incidência do princípio da insignificância, notadamente em razão dos 250 litros de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) apreendidos, bem como a conclusão do laudo pericial que reconheceu o risco do armazenamento feito pelo agravante.
    IV - A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”
    No presente writ, sustenta a Defesa a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação aos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (art. 56 da Lei 9.605/1998). Sustenta que a ínfima quantidade de munições e de combustíveis apreendidos configuram reduzida lesividade ao bem jurídico tutelado. Requer, no mérito, o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas ao paciente. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (evento 4).
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    No caso dos autos, o Paciente possuía 3 cartuchos íntegros de munição calibre .40, 180 litros de gasolina, 40 litros de álcool e 20 litros de óleo diesel. 
    Ao analisar o vetor relativo ao grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, o Superior Tribunal de Justiça valorou as circunstâncias em que praticada a conduta, nos seguintes termos: 
    “(...)
    Na hipótese, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, haja vista que o v. acórdão impugnado consignou que "[...] em cumprimento a mandado de busca e apreensão direcionado para a residência do réu, policiais civis apreenderam em cima de um guarda roupas um revólver calibre .38, com a respectiva numeração de registro. Estava desmuniciado. No local também foram apreendidas 04 (quatro) munições para essa arma, de calibre 38. Esse revólver foi objeto de roubo praticado contra a um policial militar (BO de fls. 71). Em outro local, foram apreendidos mais 03 (três) cartuchos de calibre restrito, .40 S&W, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de fl. 65" (e-STJ fl. 179, grifei).
    Logo, na conjuntura fática apresentada, a simples posse ilegal de sete munições por agente reincidente e na posse de revolver objeto de roubo praticado contra um policial militar, afigurando-se, formalmente e materialmente, típica a conduta, sendo impossível concluir pela total inexistência de perigo à segurança pública. 
    Por fim, conquanto prevaleça no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser possível a incidência do princípio da insignificância nos crimes ambientais, deve-se aferir com cautela o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inerente às presentes e futuras gerações (princípio da equidade intergeracional).
    O Tribunal de origem apresentou a seguinte fundamentação para afastar a aplicação do princípio da insignificância (fls. 100-101 – grifei):
    ‘Ora, também não se cogita de insignificância da conduta de guardar em sua residência, bairro com significativa densidade demográfica, vultosa quantidade de combustíveis.
    Esqueceu-se o nobre Defensor dos riscos de incêndio, o que causaria danos incalculáveis não só à residência do réu, pois seus moradores corriam risco de vida iminente, assim como os vizinhos, diante do risco de incêndio do material altamente inflamável. Daí, também, o risco de dano ambiental.
    O laudo pericial reconheceu o risco do armazenamento de combustível feito pelo acusado, de modo que inexorável a configuração do delito.
    (…).’
    Verifica-se, portanto, que a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo se revela idônea para afastar a incidência do princípio da insignificância, notadamente em razão dos 250 litros de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) apreendidos, bem como a conclusão do laudo pericial que reconheceu o risco do armazenamento feito pelo agravante.”
    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que por consistirem em crimes de perigo abstrato, não se exige demonstração de ofensividade concreta para sua consumação. Os bens jurídicos protegidos na espécie transcendem os interesses privados para resguardar a harmonia da coletividade. 
    Não há teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pelo afastamento do vetor reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.’ (RHC 158.087- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Nesse sentido, o parecer ministerial destacou que ‘a decisão do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com entendimento dessa Suprema Corte no que se refere a não aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (…)’.
    Quanto ao pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito do art. 56 da Lei 9.605/1998, para concluir em sentido diverso, imprescindível seria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Do mesmo modo, o parecer do Ministério Público enfatizou ‘[n]o que se refere à aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação e depósito de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (artigo 56 da Lei 9.605/1998), o Superior Tribunal de Justiça afastou sua aplicação (…). Para rever tal entendimento seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de habeas corpus. Na decisão ficou demonstrada a expressiva quantidade de combustível armazenado inadequadamente, bem como o risco aos moradores e vizinhos do local, motivos suficientes que impedem a aplicação do princípio da insignificância’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora